Tribunal: STJ
Processo: 5093323-98.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2409850 - MG (2023
/0250499-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANTÔNIA PERCÍLIA DE FÁTIMA SANTOS
ADVOGADOS
: JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO JUNQUEIRA DE CARVALHO - MG064646
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
RJ114798
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as
alegações já trazidas no agravo interno de que teria direito à revisão de seu
benefício em razão do
apurado pelo entidade de previdência no ano
superávit
de 1999, tese rechaçada, não servindo os embargos de declaração para tal
desiderato.
3. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do julgado, e não entre a solução
alcançada e a solução almejada pelo jurisdicionado.
4. Nos termos dos precedentes citados no acórdão embargado, é possível
inferir que a revisão do benefício não seria possível porque, no caso relativo à
"sobra" de 1999, os normativos de regência (Lei n. 6.435/1977 e Decreto n.
81.240/1978) já previam a necessidade de
por três anos
superávit
consecutivos, enquanto na regência atual (LC n. 109/2001), além do triênio
superavitário, de deliberação do conselho.
5. A embargante promove miscelânea conceitual quanto ao "reajustamento de
benefício" previsto no art. 46 da Lei n. 6.435/1977 e "revisão de benefício",
visto que aquele se refere aos índices de correção monetária previsto no art.
42, §§ 1o e 2o, da mesma lei e não à alteração do valor do benefício.
6. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
Documento eletrônico VDA49487446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 0e5ea565-f023-4810-91a4-fdffc34ec0d4

com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 0e5ea565-f023-4810-91a4-fdffc34ec0d4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2409850 - MG (2023
/0250499-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANTÔNIA PERCÍLIA DE FÁTIMA SANTOS
ADVOGADOS
: JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO JUNQUEIRA DE CARVALHO - MG064646
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
RJ114798
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as
alegações já trazidas no agravo interno de que teria direito à revisão de seu
benefício em razão do
apurado pelo entidade de previdência no ano
superávit
de 1999, tese rechaçada, não servindo os embargos de declaração para tal
desiderato.
3. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do julgado, e não entre a solução
alcançada e a solução almejada pelo jurisdicionado.
4. Nos termos dos precedentes citados no acórdão embargado, é possível
inferir que a revisão do benefício não seria possível porque, no caso relativo à
"sobra" de 1999, os normativos de regência (Lei n. 6.435/1977 e Decreto n.
81.240/1978) já previam a necessidade de
por três anos
superávit
consecutivos, enquanto na regência atual (LC n. 109/2001), além do triênio
superavitário, de deliberação do conselho.
5. A embargante promove miscelânea conceitual quanto ao "reajustamento de
benefício" previsto no art. 46 da Lei n. 6.435/1977 e "revisão de benefício",
visto que aquele se refere aos índices de correção monetária previsto no art.
42, §§ 1o e 2o, da mesma lei e não à alteração do valor do benefício.
6. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
Documento eletrônico VDA48108986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:34
Código de Controle do Documento: 3f7625e0-8ad5-4ca1-ae67-fed69044ffaf

com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIA PERCÍLIA
DE FÁTIMA SANTOS contra acórdão que ostenta a seguinte ementa (fl. 400):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
. SOBRA RELATIVA AO ANO DE 1999.
SUPERÁVIT
DISTRIBUIÇÃO AOS ASSISTIDOS. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES ESPECÍFICOS.
1. Precedentes específicos do STJ - relativos ao superávit
(sobra) apurado no exercício de 1999 do plano de
previdência da Fundação Sistel - firmaram entendimento de
que não é legítima a revisão do benefício do assistido,
porquanto imprescindível a ocorrência superavitária por
três exercícios consecutivos, somada à inviabilidade de
disposição do
sem manifestação do conselho
superávit
deliberativo da entidade.
2. Isso porque, na vigência da Lei n. 6.435/1977, já havia a
necessidade de
por três exercícios consecutivos
superávit
para haver a revisão obrigatória do valor dos benefícios, à
luz do art. 34, parágrafo único, do Decreto n. 81.240/78.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

Nas razões dos declaratórios, a embargante aduz que há contradição quanto
ao fato de Lei n. 6.435/1977 determinar que a sobra fosse direcionada ao reajustamento
de benefícios.
Acresce que há contradição quanto à inexistência de conselho deliberativo
previsto à época da sobra.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embagada apresentou manifestação (fls. 1.764-1.768).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as alegações já trazidas
no agravo interno de que teria direito à revisão de seu benefício em razão do superávit
Documento eletrônico VDA48108986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:34
Código de Controle do Documento: 3f7625e0-8ad5-4ca1-ae67-fed69044ffaf

apurado pelo entidade de previdência no ano de 1999, tese rechaçada, não servindo os
embargos de declaração para tal desiderato.
Nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro
material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, DJe de
.)
18/4/2024

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a jurisprudência do STJ
firmou-se no sentido de que o
(ou como insiste a embargante: "sobra") apurado
superávit

pela Fundação Sistel de Seguridade Social no ano de 1999 não autorizava sua automática
conversão ao "reajustamento de benefício". Vejamos:

Conforme consignado na decisão agravada, precedentes
específicos do STJ – relativos ao
(sobra) apurado
superávit
no exercício de 1999 do plano de previdência da Fundação
Sistel – firmaram entendimento de não ser legitima a
revisão do benefício do assistido, porquanto imprescindível
a ocorrência superavitária por três exercícios consecutivos,
somada à inviabilidade de disposição do
sem
superávit
manifestação do conselho deliberativo da entidade.
A propósito, citam-se os precedentes:
[...]
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai
argumentação relevante apta a infirmar os fundamentos da
decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão
agravada, deve ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

O fato de o acórdão não ter se esmiuçado em cada alegação da recorrente,
em especial quando amparado em pacífica jurisprudência, não configura nenhuma
contradição, até porque olvida-se a agravante que a contradição prevista no art. 1.022, I,
do CPC é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do julgado, e
não entre a solução alcançada e a solução almejada pelo jurisdicionado.
Se a embargante se desse ao trabalho de ler os precedentes que firmaram o
entendimento do STJ teria entendido que a revisão do benefício não seria possível
porque, no caso relativo à "sobra" de 1999, os normativos de regência (Lei n. 6.435/1977
Documento eletrônico VDA48108986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:34
Código de Controle do Documento: 3f7625e0-8ad5-4ca1-ae67-fed69044ffaf

e Decreto n. 81.240/1978) já previam a necessidade de
por três anos
superávit
consecutivos, enquanto na regência atual (LC n. 109/2001), além do triênio superavitário,
de deliberação do conselho.
Também é possível perceber que a embargante, talvez por não entender o
alcance semântico dos termos, desconhece a total diferença entre "reajustamento de
benefício" previsto no art. 46 da Lei n. 6.435/1977 e "revisão de benefício", visto que
aquele se refere aos índices de correção monetária previsto no art. 42, §§ 1o e 2o, da
mesma lei e não à alteração do valor do benefício.
Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015, observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado.
Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE PIS
/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO.
PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (REsp n.
1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
22/10/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 2.481.778/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
.)
19/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E/OU
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
Documento eletrônico VDA48108986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:34
Código de Controle do Documento: 3f7625e0-8ad5-4ca1-ae67-fed69044ffaf

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso
aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.467/MG, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJEN de
.)
17/2/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir
omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.683.104/PR, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024
.)

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico
de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA48108986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:34
Código de Controle do Documento: 3f7625e0-8ad5-4ca1-ae67-fed69044ffaf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.409.850 / MG
Número Registro: 2023/0250499-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221902745001 10000221902745002 10000221902745003 10000221902745004 24131262768
50933239820198130024
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : FÁBIO AUGUSTO JUNQUEIRA DE CARVALHO - MG064646
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
AGRAVADO
: ANTÔNIA PERCÍLIA DE FÁTIMA SANTOS
ADVOGADOS : JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTÔNIA PERCÍLIA DE FÁTIMA SANTOS
ADVOGADOS
: JANE ALVES CARDOSO - MG126468
Documento eletrônico VDA49463859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:58
Código de Controle do Documento: 4ce6a0c8-dec3-4b1e-ab30-d685560d4ede

FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
EMBARGADO : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO JUNQUEIRA DE CARVALHO - MG064646
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:58
Código de Controle do Documento: 4ce6a0c8-dec3-4b1e-ab30-d685560d4ede